Tribunal: TJES
Processo: 5003992-79.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003992-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIANO NUNES LAMAS
Advogado do(a) AGRAVADO: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 123 DA LEP. RECURSO PROVIDO. Observo que o benefício concedido ao agravante só poderia ter sido concedido com o preenchimento dos requisitos objetivos, conforme o disposto no artigo 123 da LEP, o que não é o caso analisado, no presente agravo.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003992-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIANO NUNES LAMAS
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003992-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIANO NUNES LAMAS
Advogado do(a) AGRAVADO: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, face à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2° Vara Criminal de São Mateus, que deferiu o pedido de saída temporária, ao agravado Fabiano Nunes Lamas.

Sustenta, em síntese, o recorrente que o magistrado das execuções penais não considerou a longa pena imposta ao agravado, qual seja, 25 (vinte e cinco anos) de reclusão pela prática dos delitos de homicídio qualificado, furto qualificado e roubo qualificado, ultrapassando, neste momento, os requisitos previstos no artigo 123, da LEP.

Requer assim, que seja revogada a decisão combatida, pois esta é incompatível com o direito à saída temporária concedido ao agravado.

Ato contínuo, no caso em concreto, o agravante se insurge contra a Decisão do Magistrado, que deferiu a benesse da saída temporária ao apenado, sem atentar que este tem como marco temporal, para o
término da pena previsto para o ano de 2035

e, portanto, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime em 04/01/2026
.

Cumpre registar, que o artigo 123, da Lei de Execução Penal estabelece os requisitos para a concessão de saída temporária, vejamos:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Portanto, entendo que a decisão combatida merece ser reformada, eis que o artigo 123 da LEP
exige o preenchimento de todos os requisitos previstos em seus incisos, de maneira cumulativa,
o que não é o caso do apenado.

Nesse sentido, cito jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Primeira Câmara Criminal:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE SERIA DISPENSÁVEL O CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 1/6 DA PENA PARA A AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 123, INCISO II, DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A concessão da saída temporária para o trabalho externo do preso em cumprimento de pena definitiva em regime inicialmente semiaberto depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos a serem avaliados pelo Juízo das Execuções no curso do cumprimento da pena.
2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 761.151/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

[...]
EMENTA: AGRAVO À EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O Magistrado, ao analisar o bom comportamento (requisito subjetivo para a concessão da saída temporária), pode municiar-se de outros elementos além do comportamento do agente quando do cumprimento da sanção, especialmente nos casos de condutas dotadas de gravidade concreta. 2. Deste modo, de acordo com as cortes superiores, não há qualquer ilegalidade na realização de exame que objetive verificar as características psicológicas do apenado. 3. Considerando-se que a saída temporária constitui etapa de ressocialização do preso, devem estar presentes não apenas o bom Comportamento carcerário, como também devem ser averiguadas as condições psicológicas do apenado, para que tal etapa de ressocialização surta os desejados efeitos. 4. Recurso desprovido .
(TJ-ES - EP: 00322309820178080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 25/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/05/2018).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena.2. É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade.3. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 777.275/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, a gravidade dos delitos pelos quais foi condenado - homicídio qualificado, furto qualificado e roubo qualificado – entendo ser de suma importância cautela no cálculo para a concessão da benesse da saída temporária, principalmente ante à múltipla reincidência criminosa do apenado.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após ouvir atentamente o judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou a conclusão de dar provimento ao presente agravo de execução, interposto pelo órgão ministerial, para reformar a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2° Vara Criminal de São Mateus/ES, que deferiu o pedido de saída temporária ao agravado.

Em suas razões recursais, a zelosa Promotoria de Justiça alegou que o Douto Magistrado, prolator da decisão recorrida, não considerou a longa pena imposta ao agravado, que consistiu em 25 (vinte e cinco anos) de reclusão, após procedida a unificação, pela prática dos delitos de homicídio, furto e roubo, todos qualificados.

Além disso, aduz que o término da pena está prevista apenas para o distante ano de 2035, sendo que o ora agravado somente preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime em 04/01/2026.

Diante deste cenário, o combativo órgão ministerial entende que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 123, da LEP.

Em aprofundamento da análise do caso em apreço, a questão posta a julgamento envolve a incidência ou não das exigências dos incisos I e III do artigo 123 da Lei n. 7.210/1984 (requisitos subjetivos) para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto.

A saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP:

Art. 123.
A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Conforme destacado no voto proferido pelo Digno e Culto Relator, os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, não bastando, pois, o preenchimento do requisito temporal/objetivo e a apresentação do atestado de boa conduta carcerária.

Neste giro, para aferição do requisito subjetivo do reeducando, pode ser requisitada pela autoridade judicial a avaliação feita através do exame criminológico, nos termos da Súmula nº 439 do STJ:
"
Admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada";
sempre através de decisão devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP.

Todavia, não houve requerimento ministerial tampouco decisão judicial no sentido da exigência quanto ao exame criminológico, também não foi apontado nenhum fato suplementar que desabonasse o atestado de boa conduta carcerária apresentado pelo reeducando.

Constou da decisão recorrida que:

“... Objetivando a efetiva aplicação da benesse em questão, hei por bem conceder por intermédio de decisão única todas as saídas fixas que o reeducando possivelmente fará no decorrer do jus presente ano, conforme previsão contida na Portaria 01/2022 e 02/2022, dando efetividade aos direitos garantidos por Lei aos condenados que preencham os requisitos legais, bem como dando agilidade aos serviços judiciários e das Unidades Prisionais.

Assim, apesar do parquet" opinar de forma contrária à concessão do beneficio, verifico que considerando a previsão legal e os benefícios que o convívio familiar traz ao(à) apenado(a), é caso de deferimento do pedido, como medida ressocializadora.

Ante o exposto, o pedido e, por consequência, o a DEFIRO AUTORIZO penado FABIANO NUNES LAMAS a deixar de se recolher junto à Unidade Prisional nos períodos abaixo listados, desde que a conduta do mesmo seja no mínimo boa e não haja PAD em andamento instaurado em seu desfavor”.

Além disso, conforme bem destacado pela defesa em sede de contrarrazões recursais, durante a tramitação e subida do recurso a este Egrégio Tribunal, o ora agravado já usufruiu do benefício da saída temporária em duas oportunidades, nas datas específicas do dia das Crianças (evento 163.1) e do Natal (evento 179.1), e conforme a folha de ponto da Unidade Prisional, em ambas, retornou um dia antes do último dia aprazado, mesmo residindo em Município diverso de onde se localiza a unidade prisional, demonstrando compromisso e responsabilidade com a fruição do pretendido benefício.

Some-se a isto o fato de que o reeducando realiza trabalho externos há 07 (sete) meses, não possuindo nenhum registro de infração disciplinar, sendo tal situação reconhecida através da decisão de sustentação proferida pelo Juízo da execução:

“... o apenado, antes de pleitear o benefício da saída temporária, já exercia trabalho extramuros, de modo que não existe nada que desabone seu comportamento quando da saída da Unidade para o labor. Assim, em que pese o longo período de pena a cumprir no regime semiaberto, bem como o posicionamento adotado por este Juízo em relação ao tema, no caso específico dos autos seria contraditório a negativa da saída temporária a um apenado que já é agraciado com a saída para o trabalho externo.” (evento 196.1)

O fato do reeducando possuir longa pena a cumprir e ter sido condenado por crime hediondo foi objeto de apreciação na decisão agravada, servindo de fundamento suficiente para a determinação de uso de tornozeleira eletrônica durante o período de saída temporária:

“Registro, por oportuno, que saída do apenado da unidade prisional ficará condicionada à Monitoração Eletrônica, através de Tornozeleira, ex vi Art. 146-B, inciso II, LEP, eis que o mesmo é condenado pela prática de crime hediondo, tem longa pena a cumprir no regime semiaberto, além de residir em comarca distinta, merecendo, com isso, maiores rigores durante a sua permanência extramuros”.

A longa pena a cumprir bem como a hediondez de um dos delitos cometidos pelo agravado não são requisitos previstos em lei para determinar a concessão, ou não, da saída temporária, mas se mostram como elementos factuais que podem servir como fundamento circunstancial para o indeferimento do benefício, quando integrados a outros elementos que indiquem a ausência de requisito subjetivo.

Com finalidade meramente exemplificativa, transcrevo trecho de Acórdão do Colendo STJ que ilustra o entendimento apontado: “
O benefício de visita periódica ao lar foi indeferido com base no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, estando devidamente fundamentada a negativa nas peculiaridades do caso concreto, quando se destacou que "a longa pena

a cumprir somada ao histórico criminal e de faltas graves na execução da pena

e a recente progressão são elementos que permitem o indeferimento do benefício por incompatibilidade com os fins da pena,

conforme pacífica jurisprudência
" (fl. 50).” (AgRg no HC n. 715.426/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Por outro lado, retornando para a situação específica destes autos, é possível concluir que a longa pena a cumprir e a hediondez não são elementos aptos, por si sós, para recursar o benefício que foi acertadamente concedido na decisão agravada, sendo este o entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania: “...
a longevidade da pena,

faltas disciplinares já reabilitadas, a probabilidade de reincidência e a gravidade do delito não são elementos aptos, por si sós, a fundamentar a exigência de realização do exame criminológico ou a negativa de concessão de benefícios
” (STJ - AgRg no HC n. 667.411/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 17/9/2021).

Reforçando o entendimento exposto, transcrevo outros julgados do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, SAÍDAS TEMPORÁRIAS E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAMUROS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO DO DECISUM PELA CORTE DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que
a hediondez ou a gravidade abstrata dos delitos pelos quais o Reeducando foi condenado, ou ainda a longa pena a cumprir, não são argumentos idôneos para impedir a progressão de regime carcerário
- mesmo que condicionada à confecção de exame criminológico.

3. No caso, embora do Juízo da execução, corroborado pelas razões do voto vencido do acórdão impugnado, tenha sido assertivo ao concluir pela desnecessidade de submeter o Agravado a exame criminológico - apontando que o atestado carcerário atualizado de boa conduta seria suficiente para certificar o preenchimento do requisito subjetivo exigido - o Tribunal de origem não indicou um elemento factual sequer que justificasse a importância de se submeter o Reeducando à aludida perícia, tendo destacado, tão somente, a gravidade abstrata dos crimes praticados que ensejaram sua condenação, o que destoa do entendimento deste Tribunal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 672.035/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO EM ELEMENTOS CONCRETOS A RESPEITO DA COMPATIBILIDADE DA BENESSE COM OS OBJETIVOS DA PENA. DETERMINAÇÃO DE NOVO EXAME PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. As instâncias ordinárias entenderam que, no caso, impõe-se maior cautela para a concessão de saídas extramuros, porque ausente a demonstração do requisito subjetivo pelo Paciente, previsto no art. 123, inciso III, da Lei n. 7.210/1984.

2. O art. 123 da Lei de Execução Penal estabelece como requisitos para a concessão de saídas temporárias o comportamento adequado do apenado, o cumprimento de 1/6 da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. No caso em exame, verifica-se que
as instâncias ordinárias utilizaram fundamentação genérica para negar o benefício de saída temporária, porquanto ressaltados, tão somente, e de forma vaga, que o Reeducando iniciou o cumprimento da pena no regime intermediário há pouco tempo; a longa pena a cumprir; a ausência de registros de atividade laborativa e/ou educacional na unidade prisional; e a gravidade dos delitos cometidos (latrocínio e ocultação de cadáver).

Nada foi dito sobre a compatibilidade, em concreto, da visita periódica ao lar pleiteada pela Defesa, que tem por escopo propiciar a reinserção gradual do Apenado à sociedade.

4.
Hipótese em que não foi observado o dever constitucional de demonstrar a inadequação da saída temporária proposta pela Defesa com os objetivos da reprimenda, especialmente porque o Apenado, primário, sem registro de falta disciplinar, e com comportamento classificado como excepcional, está no cumprimento da pena desde 13/10/2010, ou seja, já resgatou mais de 44% (quarenta e quatro por cento) do tempo.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.

(STJ - HC n. 723.272/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SAÍDA TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO CASSADO PELA CORTE DE ORIGEM. LONGA PENA A CUMPRIR E GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O art. 123 da Lei de Execução Penal estabelece como requisitos para a concessão de saídas temporárias o comportamento adequado do apenado, o cumprimento de 1/6 da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. No caso,
o Tribunal de origem, ao cassar o benefício de saída temporária concedido pelo Juízo das execuções, limitou-se a tecer considerações genéricas e mencionar a longevidade da pena, não apresentando qualquer fato concreto apto a demonstrar a incompatibilidade do benefício com os objetivos da sanção penal, o que configura constrangimento ilegal.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu o pedido de saída temporária ao paciente, na modalidade de visita periódica ao lar, nos termos estritos do disposto nos arts.

122 e 123 da LEP.

(STJ - HC n. 551.780/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020.)

Por fim, destaco que não se trata de aplicação pura e simples de entendimento jurisprudencial, o posicionamento demonstrado nos julgados citados não veda a utilização dos elementos invocados pelo agravante, antes disso, nos exige, enquanto julgadores, ao exercício de uma análise individualizada de cada reeducando, somente podendo ser negado o benefício quando demonstrada de maneira concreta sua incompatibilidade com os objetivos da pena.

Portanto, diante da análise individualizada da situação prisional do agravado, e também diante dos fundamentos jurídicos destacados, denota-se que o agravado vem demonstrando fazer jus ao benefício das saídas temporárias, sendo o benefício de crucial importância para se alcançar a finalidade ressocializadora da pena e preparar, paulatinamente, o reeducando para o convívio em sociedade.

Desta forma, respeitosamente, divirjo do voto de relatoria, para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo de execução, devendo ser mantida a decisão concessiva da saída temporária.

É como voto.